Tribunal: TJDFT
Processo: 0727142-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727142-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Decisão de ID 38331160 recebeu o conflito e designou o Juízo Suscitante para resolver as questões urgentes. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 39796605. O Juízo Suscitante oficia no ID 40077144 informando que o feito fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 16:40:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador